Tribunal: TJSP
Processo: 1139291-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com indenizatória por dano material e moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Autor que impugna expressamente a assinatura lançada no contrato juntado. Necessidade de perícia grafotécnica. Disponibilização do valor do empréstimo e semelhança entre as assinaturas não basta para

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com indenizatória por dano material e moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Autor que impugna expressamente a assinatura lançada no contrato juntado. Necessidade de perícia grafotécnica. Disponibilização do valor do empréstimo e semelhança entre as assinaturas não basta para concluir que tenha sido firmada pelo autor. Prova pericial que não causará prejuízo ao réu. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.